Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729443-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI E OUTROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de VALE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, processo n. 0735732-54.2022.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 164897676 da origem): “A inserção da devedora em cadastro de inadimplentes é providência que o próprio credor pode adotar, sem a intervenção deste Juízo. Assim, considerando que o ofício já foi expedido, deve o exequente retirar o documento e adotar as providências necessárias junto aos órgãos de proteção ao crédito. Conforme se verifica nos autos, a parte credora fora intimada a promover o andamento do feito, mas se limitou a requerer o envio de ofício aos órgãos de proteção de crédito, mantendo-se inerte quanto à determinação. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o Cumprimento de Sentença pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 11/07/2024 e o decurso do prazo prescricional em 11/07/2027. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que o Código de Processo Civil é bastante claro ao permitir a inclusão do nome do devedor no banco de dados nacional dos maus pagadores (art.782, § 3o, do CPC). Assevera ainda que todas as pesquisas eletrônicas foram realizadas e restaram infrutíferas (sisbajud, infojud e renajud), razão pela qual o princípio da satisfatividade da execução permite a adoção de outras medidas adequadas e compatível com o poder geral de cautela do Juiz (art. 139, inc. IV, do CPC) Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a inclusão do Agravado no cadastro nacional de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 49225236). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Com efeito, ressalto que o crédito perseguido está preservado, sem notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator